Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727289-94.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de JOÃO BATISTA DA SILVA: Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios proposto por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS em desfavor de JOÃO BATISTA DA SILVA. O Exequente requer a penhora de 30% da verba salarial mensal recebida pelo Executado junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É o relatório. Decido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar, não se caracterizam como prestação alimentícia, de modo que não se enquadram na exceção à impenhorabilidade prevista no §2° do artigo 833, acima transcrito. Cito os seguintes julgados do TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 3. Não vislumbro a possibilidade da constrição, em até 30% (trinta por cento), na folha de pagamento da devedora visto, o caso em apreço, não se tratar da exceção legal, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e violar a norma vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07036842220208070000 - (0703684-22.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Relator: Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/06/2020, Publicado no PJe: 30/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (07067045520198070000 - (0706704-55.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Relator: Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019) Diante do exposto, indefiro o pedido de penhora de 30% da verba salarial mensal recebida pelo Executado junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aguarde-se o retorno do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação de Id. n. 58957048. Fica o Credor intimado. O Agravante sustenta que, ante o caráter alimentar dos honorários advogados, objeto do cumprimento de sentença, pode ser penhorada do salário do Agravado. Conclui que a constrição parcial do salário não compromete a subsistência digna do Recorrido, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial mensal recebida pelo agravado junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 54207592), cujo montante deverá ser depositado em conta vinculada a esse d. Juízo, até que o valor total da execução, que é de R$ 25.928,21 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), até que o recurso seja julgado”. Preparo recolhido (IDs 18233413 e 18233414). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito de natureza alimentícia, segundo o disposto no § 2o desse mesmo artigo. Rezam esses preceitos legais: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Os honorários advocatícios, sejam convencionais ou sucumbenciais, têm caráter alimentar e, por isso, a princípio estariam abrangidos pela ressalva do § 2o do artigo 833. Nesse sentido, aliás, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. Os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. (AgRg no Ag em REsp 421.269/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 10.03.2015). Essa também é a orientação jurisprudencial que tem prevalecido neste Tribunal de Justiça. No entanto, uma melhor reflexão sobre a matéria não endossa a conclusão de que os honorários advocatícios correspondam a “prestação alimentícia” e, por conseguinte, estão compreendidos na ressalva do § 2o do artigo 833 do Estatuto Processual Civil. Na legislação vigente o termo “prestação alimentícia” é empregado para representar alimentos provindos do direito de família ou de natureza indenizatória, conforme se colhe dos artigos 528, 529, 533 e 912 do Código de Processo Civil e do artigo 1.710 do Código Civil, verbis: CPC CAPÍTULO IV DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Art. 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. CC SUBTÍTULO III Dos Alimentos Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. Note-se que até mesmo verbas trabalhistas, de natureza essencialmente alimentar – e às quais são equiparados os honorários advocatícios –, não podem ser enquadradas como “prestação alimentícia” para o fim de afastar a regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Raiaria pelo contrassenso jurídico permitir a penhora de salários e proventos para a satisfação de honorários advocatícios quando essa possibilidade não existe quando a execução é baseada em direitos trabalhistas. A toda evidência, se os honorários advocatícios foram equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista, por óbvio não podem ser destinatários de privilégio ou proteção jurídica que a estes a ordem jurídica não confere. Cumpre remarcar que não há preceito legal algum atribuindo aos honorários advocatícios a natureza de “prestação alimentícia”, termo reservado para designar verba genuinamente alimentícia tal como previsto na legislação civil. O que o § 14 do artigo 85 do Estatuto Processual Civil e o artigo 24 da Lei 8.906/94, abaixo transcritos, estabelecem é a equiparação dos honorários advocatícios aos créditos trabalhistas, tornando-os “crédito privilegiado”, para efeito de concursos creditórios: Art. 85. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...) Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Se nem mesmo verbas provenientes de direitos trabalhistas, cujo caráter alimentar é da sua própria essência, legitimam a penhora de ganhos remuneratórios para a sua satisfação, parece evidente que essa exceção, de interpretação naturalmente restritiva, não alcança os honorários advocatícios, cuja índole alimentar provém da sua equiparação legal às verbas trabalhistas. Do contrário, estar-se-ia criando para os honorários advocatícios, sem nenhum respaldo legal, um privilégio ou uma posição jurídica que sequer é reconhecida ao crédito trabalhista ao qual estão equiparados para os efeitos legais. Não é demasiado salientar que a exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva. Por conseguinte, só pode alcançar “prestação alimentícia” assim definida ou prevista em lei. E na legislação civil e processual civil o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos provindos do direito de família ou indenizatórios. Acomodar os honorários advocatícios dentro do significado de “prestação alimentícia” não apenas desfigura a acepção jurídica dessa expressão, mas também empresta interpretação ampliativa a preceito legal de feição claramente excepcional. Não há, portanto, como concluir, neste juízo de cognição superficial, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator